Tribunal: TJSP
Processo: 0005480-23.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
res não afronta o princípio da isonomia, nem se confunde com a revisão geral anual de vencimentos, restrita aos índices de defasagem da moeda.

Auxiliar de serviços operacionais – Mogi Guaçu – Adicional de insalubridade – Grau máximo e médio – Diferenças – Impossibilidade:

– A opção do servidor pela percepção do adicional de insalubridade no percentual de 20% na forma da legislação local então vigente torna indevido o pagamento de qualquer diferença.
(TJSP; Apelação Cível 0005480-23.2012.8.26.0362; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Auxiliar de serviços operacionais – Mogi Guaçu – Abono especial – Incorporação – Alegação de revisão geral anual disfarçada – Diferenças salariais – Impossibilidade:

– A incorporação de abonos concedidos por leis complementares não afronta o princípio da isonomia, nem se confunde com a revisão geral anual de vencimentos, restrita aos índices de defasagem da

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Auxiliar de serviços operacionais – Mogi Guaçu – Abono especial – Incorporação – Alegação de revisão geral anual disfarçada – Diferenças salariais – Impossibilidade:

– A incorporação de abonos concedidos por leis complementares não afronta o princípio da isonomia, nem se confunde com a revisão geral anual de vencimentos, restrita aos índices de defasagem da moeda.

Auxiliar de serviços operacionais – Mogi Guaçu – Adicional de insalubridade – Grau máximo e médio – Diferenças – Impossibilidade:

– A opção do servidor pela percepção do adicional de insalubridade no percentual de 20% na forma da legislação local então vigente torna indevido o pagamento de qualquer diferença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
Registro: 2020.0000107541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005480-23.2012.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ARNALDO DE SOUZA VIANA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0005480-23.2012.8.26.0362
APELANTE: ARNALDO DE SOUZA VIANA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
JUIZ PROLATOR: ROGINER GARCIA CARNIEL
COMARCA: MOGI GUAÇU
VOTO No 23.999
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Auxiliar de serviços operacionais Mogi Guaçu
Abono especial Incorporação Alegação de revisão
geral anual disfarçada
Diferenças salariais

Impossibilidade:
A incorporação de abonos concedidos por leis
complementares não afronta o princípio da
isonomia, nem se confunde com a revisão geral anual
de vencimentos, restrita aos índices de defasagem da
moeda.
Auxiliar de serviços operacionais Mogi Guaçu
Adicional de insalubridade Grau máximo e médio
Diferenças Impossibilidade:
A opção do servidor pela percepção do adicional de
insalubridade no percentual de 20% na forma da
legislação local então vigente torna indevido o
pagamento de qualquer diferença.
RELATÓRIO
Arnaldo de Souza Viana ajuizou demanda em face do Município de
Mogi Guaçu, alegando ser servidor público estatutário e que a incorporação de
abonos em valor fixo representou reajuste da remuneração de servidores
públicos com distinção de índices. Insurgiu-se contra a alteração do plano de
saúde requereu, também, a correção do adicional de insalubridade, incidência
de FGTS sobre as verbas a serem majoradas.
A sentença julgou improcedente o pedido, carreando ao autor ao
pagamento de custas e verba honorária no valor de R$1.000,00, observada a
gratuidade processual (fls.635/637).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
Apela o autor, alegando nulidade da sentença por negativa da prestação
jurisdicional, uma vez que o juiz deixou de se manifestar sobre todos os
dispositivos legais e constitucionais invocados (art.93, inciso IX, da
Constituição Federal e art.489 do Código de Processo Civil). No mérito, a
incorporação do abono especial determinada pela Lei Municipal no 1.121/11,
mesmo que indiretamente, implicou revisão geral anual com a concessão de
diferentes índices aos servidores. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a revisão geral anual disfarçada em percentuais distintos aos servidores é
passível de correção judicial para preservação da isonomia. A incorporação do
abono foi determinada após greve motivada pela ausência de reajuste salarial, o
que evidencia tratar-se de reajuste anual. Outro dado que corrobora tratar-se de
revisão geral anual de vencimentos é o fato da retroação dos efeitos da
incorporação a 1o de abril, data base dos servidores. Portanto, ao contrário do
decidido, a demanda versa diferença salarial decorrente de revisão geral anual
que, conforme determinação constitucional, deve ser feita sem distinção de
índices. O que se pede é a correção da distorção da revisão geral para que seja
mantido o mesmo índice de reajuste para todos os servidores e não alteração do
padrão de remuneração ou equiparação salarial, pretensões que encontram
óbice na Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. O acordo firmado entre a
Municipalidade e o sindicado dos servidores que culminou na incorporação do
abono especial aos vencimentos viola o princípio da legalidade, bem como o
art.39 da Constituição Federal. As diferenças do adicional insalubridade e
respectivos reflexos também são devidas. Em que pese a legislação de regência
e a opção pelo recebimento do adicional de insalubridade em grau médio
calculado sobre o salário nominal, o período anterior a novembro de 2011
estava exposto a insalubridade no grau máximo. Ressalta-se que a
Municipalidade não impugnou a assertiva de que em 2007 passou a realizar
serviço de limpeza pública. A opção pelo recebimento do adicional no grau
médio não obsta o direito ao recebimento da diferença do adicional pela
exposição à insalubridade no grau máximo no período de janeiro/07 a
setembro/11. Pede o provimento do recurso com anulação da sentença ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
afastada a preliminar, a reforma da sentença para que seja declarado o direito
ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, bem como o pagamento das
diferenças relativas ao adicional de insalubridade no período de janeiro de 2007
a outubro de 2011 (fls.689/706).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl.710).
FUNDAMENTOS
1. A Lei Complementar Municipal no 1.056/10 concedeu abono especial
a todos os funcionários e servidores públicos municipais, no valor mensal de
R$100,00 de 1o.5.10 a 30.4.11 (fls.110/111).
A Lei Complementar Municipal no 1.121/11, por sua vez, determinou a
incorporação do abono especial aos vencimentos dos servidores, in verbis:
“Art. 1° Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de
vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do
Abono Especial concedido pela Lei Complementar no 1.056, de 18/05/2010, no
valor de R$ 100,00 (cem reais).
Parágrafo Único - Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores
públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo Único, que faz parte
integrante desta Lei Complementar.
Art. 2° Fica autorizada a concessão de Abono Especial a todos os funcionários
e servidores públicos municipais, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), de
01.04.2011 a 30.03.2012, inclusive para 13o salário. (...)” (fls.112/114).
O autor, alegando que a incorporação do abono especial aos
vencimentos caracteriza revisão geral anual disfarçada, porque ocorrida após
greve dos servidores e com retroação a data base, pediu o pagamento das
diferenças salariais daí advindas, rejeitada sob os seguintes fundamentos:
“A ação é improcedente, conforme precedentes sobre parte do 'thema
decidendum', tanto deste Juízo quanto da Segunda Vara Cível.
Ainda que respeitável a tese, não houve violação da isonomia. Na lição do
douto Paulo Baccarat, é perfeitamente lícito conceder benefício que,
proporcionalmente, beneficia mais categoria profissional com menor
remuneração. Trata-se de opção política, privilegiando aquele que está em
situação desigual, sem qualquer violação ao texto ou ao espírito
constitucional,como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
(CONCHAL)
MAGISTÉRIO DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - Pretensão inicial da
autora, servidora municipal, voltada ao reconhecimento de seu suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
direito ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da
desproporcional tabela de vencimentos instituída pela Municipalidade -
sucessiva concessão de abonos, em valor fixo, aos Professores de Educação
Básica - posterior incorporação destas vantagens ao vencimento básico dos
servidores que, ao fim, ensejou um percentual de reajuste maior à
remuneração dos professores que executavam inferior jornada de trabalho -
ausência de afronta ao princípio da isonomia (art. 5o,caput, e art. 7o, XXX
cc. art. 39, §3o, da CF/88) ou à política de remuneração dos servidores
públicos estatuída no art. 39, §1o, da CF/88 - inteligência do Enunciado no
339, da Súmula do Excelso Pretório - sentença de procedência da ação
reformada - inversão dos ônus sucumbenciais. Recursos, voluntário e
oficial, providos. (Apelação 0003286-64.2008.8.26.0144 - Relator(a): Paulo
Barcellos Gatti - Comarca: Mogi-Mirim - Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Público - Data do julgamento: 19/05/2014).
Em suma, pelas razões elencadas no v. Acórdão, afigura-se possível a
incorporação do abono sem que isso represente reajuste salarial com distinção
de índices.” (fls.635/636)
2. Na preliminar da apelação, o apelante alega nulidade da sentença por
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado deixou de
analisar todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, omissão
mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Rejeito a preliminar.
Pacífica a jurisprudência no sentido de que o juiz não é obrigado a se
manifestar sobre cada um dos embasamentos levantados pelas partes, desde que
fundamente o motivo de seu convencimento. Preservados, portanto, o art.93,
inciso IX, da Constituição Federal e art.489 do Código de Processo Civil.
Demais, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, bem como todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado (art.1013 do Código de Processo Civil).
3. Quanto ao mérito, na contestação informou o Município que a
incorporação do abono especial aos vencimentos, determinada pela Lei
Municipal no 1.121/11, decorreu do Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012
firmado como o Sindicato dos Servidores, Funcionários e Trabalhadores
ligados aos serviços públicos municipais de Mogi Guaçu em dissídio coletivo
instaurado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (fls.130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
Em hipótese semelhante, assim decidiu o Desembargador Aguilar
Cortez:
“(...)
Já o Abono Especial de R$100,00 (cem reais), cuja instituição foi acertada em
acordo coletivo de trabalho (fls. 213/219), após a edição da Lei Complementar
Municipal n. 1056/2010, por força da Lei Complementar Municipal n.
1121/2011 foi incorporado aos vencimentos dos servidores.
Como se vê, nenhuma ilegalidade existe em relação à incorporação dos
antefalados abonos especiais, decorreram de acordo coletivo de trabalho e
foram determinadas por lei complementar municipal.
O simples fato de tais abonos serem pagos no mesmo valor para todos os
servidores de Mogi Guaçu não ofende o postulado da isonomia e nem se
confunde com a revisão geral anual, prevista no artigo 37, X, da Constituição
Federal.
Ademais, já decidiu esta Câmara que o acolhimento da pretensão contida na
exordial significaria mesmo usurpação de função legislativa pelo Poder
Judiciário, posto que referida revisão não dispensa a edição de lei; ao
contrário, a necessidade de lei é expressa, de acordo com a EC 19/98. Neste
sentido AgReg no RE 450.655/RS, Segunda Turma, Rel. Joaquim Barbosa e
AgReg no RE 519.292/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, STF.
Nesse sentido há súmula do C. Supremo Tribunal Federal:
Súmula STF 339 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia.” (Apelação Cível 1002870-94.2014.8.26.0362; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de
Registro: 09/05/2018)
O art.37, inciso X, da Constituição garante a revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores de cada ente federativo e, segundo entendimento
do Supremo Tribunal Federal, a lei que prevê a revisão geral da remuneração
dos servidores deve ser específica sobre o tema e de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário proporcionar a revisão
por vias transversas nem tampouco determinar a edição da lei.
De mesma forma, ao Poder Judiciário é vedado conceder ou equiparar
reajustes percentuais nos vencimentos dos servidores públicos sem qualquer
respaldo legal, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37.
O abono especial concedido pela Lei Complementar Municipal no
1.056/10 era devido a todos os servidores públicos municipais, sem privilegiar
determinada categoria ou mesmo distinguir servidores ocupantes de mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
nível/padrão.
Como bem observado pelo Desembargador Marcelo Semer nos
julgamento da Apelação Cível 1002694-18.2014.8.26.0362, também sobre a
matéria:
“(...) é certo que abono salarial e revisão geral anual possuem natureza
jurídica diversa.
A revisão geral anual 'presume-se que tenha por objetivo atualizar as
remunerações de modo acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda'
(Maria Sylvia Zanella di Pietro, in Direito Administrativo, 26a Ed., São Paulo:
Atlas, 2013, p. 615), enquanto os abonos concedidos pelas citadas leis
complementares, possuem natureza de aumento salarial real, que não guarda
pertinência com a revisão geral anual.
Portanto, como bem ponderou o Desembargador Manoel Ribeiro:
'[...] a concessão de abonos fixos aos servidores e as respectivas
incorporações aos vencimentos dos servidores, previstos nas diversas leis
municipais elencadas pelo autor, nada tem de ilegal e não pode ser confundida
com a revisão geral anual...[...]
Os abonos têm natureza jurídica diversa da revisão geral anual. Assim, nada
impede que a Administração Pública aplique diferentes índices de reajuste
para cargos e funções públicas, de modo a beneficiar aquele com nível de
referência mais baixo.' (Apelação no 0002168-73.2014.8.26.0619, 8a Câmara
de Direito Público, j. 29/07/15).
Assim, ainda que a incorporação dos abonos indicados na inicial tenha
favorecido àqueles servidores cujos salários eram menores, não há como
reconhecer qualquer ilegalidade ou desigualdade, já que determinados no
âmbito da autonomia do ente federativo e por meio de norma específica para
tanto.”
No mesmo sentido, julgados de outras Câmaras de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, a saber:
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOGI GUAÇU)

MAGISTÉRIO DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - Pretensão inicial da
autora, servidora municipal, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito
ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desproporcional
reajuste de vencimentos realizado sucessiva concessão de abonos, em valor
fixo, aos Professores de Educação Básica posterior incorporação destas
vantagens ao vencimento básico dos servidores que, ao fim, ensejou um
percentual de reajuste maior à remuneração dos professores que percebiam
menor remuneração ausência de afronta ao princípio da isonomia (art. 5o,
caput, e art. 7o, XXX cc. art. 39, §3o, da CF/88) ou à política de remuneração
dos servidores públicos estatuída no art. 39, §1o, da CF/88 inteligência do
Enunciado no 339, da Súmula do Excelso Pretório
sentença mantida.
Recurso não provido.” (Apelação Cível 1000472-43.2015.8.26.0362; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de
Registro: 08/06/2017)
“SERVIDOR PÚBLICO Município de Mogi Guaçu Concessão de reajustes
nos anos 2009 e 2011 e consequente pagamento de diferenças salariais
Alegação de violação ao princípio da isonomia e ao art. 37, X, da CF/88
Não cabimento
Necessidade de edição de lei própria e específica

Observância da SV no 37 do STF Precedentes Recurso não provido.”
(Apelação Cível 1002647-44.2014.8.26.0362; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 8a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de
Registro: 29/09/2016)

4. Pleiteia o apelante também diferenças relativas ao adicional de
insalubridade porque no período de janeiro de 2007 a outubro de 2011 estava
exposto a agentes insalubres no grau máximo, uma vez que realizava limpeza
urbana, fato incontroverso ante a ausência de impugnação.
O pedido foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos:
“O laudo pericial concluiu enfaticamente às fls. 453 que o autor não tem
direito à modificação do cálculo do adicional de insalubridade, ficando
patente que houve mudança do regime legal da insalubridade por força de Lei
Municipal que revogou o anterior, não subsistindo mais o direito à opção
estatuído na Lei 2.916/92. Logo, não há nada a ser recalculado.”
Na contestação, sustentou o Município que nenhuma diferença é
devida, esclarecendo o quanto segue:
“(...) o pagamento do referido adicional sempre foi efetuado de modo correto
não subsistindo diferenças.
35. O que ocorre é que existia em âmbito municipal legislação própria que
permitia ao servidor fazer a opção em receber o adicional de insalubridade
com base no salário mínimo (art.192 da CLT) ou com base na Lei no
2916/1992 (já revogada) que autoriza o percentual fixo de 20% (vinte por
cento) sobre o salário base.
36. Dessa forma, o servidor interessado verificava se lhe era conveniente
receber, no caso do requerente, 40% (quarenta por cento) sobre o salário
mínimo, ou na forma da lei municipal, 20% (vinte por cento) sobre o salário
base.
37. No caso, o requerente firmou a opção para receber o adicional na forma
da Lei Municipal no 2916/92 (DOC.14) pelo que não tem direito ao pedido de
diferenças de insalubridade.
38. De constar que a partir da competência de novembro/2011, foi efetuado
novo laudo pelo SEESMET, por estar desempenhando suas funções junto ao
Setor de Remoção de Galhos e Entulhos, onde também se constatou o grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0005480-23.2012.8.26.0362
Voto n°23999
máximo de insalubridade, e assim, passou a receber em folha de pagamento o
adicional de insalubridade no valor correspondente a 40% (quarenta por
cento) do salário mínimo, conforme artigo 55 da Lei no 2775/91.” (fls.131/132,
grifei).
A perícia também concluiu que:
“a. O Requerente podia optar, motu próprio e segundo a Lei Municipal
2.916/1992, pelo recebimento do valor do adicional de insalubridade que lhe
fosse mais conveniente:40% do salário mínimo da região (conforme
determinação da NR 15 para as atividades que desenvolvia) ou de 20% do
salário nominal. Optou à época pela última condição;
b. A Lei Municipal 4.161/2005 revogou a Lei 2.916/1992 e o Município
passou a seguir estritamente a NR 15, que, no caso específico das atividades
desenvolvidas pelo Requerente, corresponde ao pagamento de adicional de
40% sobre o salário mínimo, valor pago nos dias atuais.
Entende-se, portanto, que:
a. O Requerente recebia e recebe adicional de insalubridade adequado às
atividades que desenvolve, classificadas como insalubres em grau máximo e
que predispõem a adicional de 40% do salário mínimo da região;
b. O pleito do Requerente de que o valor do adicional de insalubridade para as
suas atividades seja de 40% sobre o salário nominal não encontra amparo
legal, visto que a base de cálculo legal para o referido adicional é o salário
mínimo da região.” (fls.452/453).
Ora, tendo o apelante em 31.10.96 optado, na forma da Lei Municipal
no 2.916/92 por receber o adicional de insalubridade no percentual de 20%
sobre a referência de vencimentos (fl.225), indevida as diferenças pleiteadas a
título de adicional de insalubridade.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho
adicional em grau recursal, majoro em R$200,00 os honorários fixados no
Primeiro Grau, observada a gratuidade processual.
Faculto aos interessados manifestar em dez dias eventual oposição ao
julgamento virtual de recursos futuros para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA